Tribunal: TJDFT
Processo: 0701197-49.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0701197-49.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: PAULO HENRIQUE DE ABREU OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (autora/apelante) contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos de ação de busca e apreensão convertida em ação de execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de PAULO HENRIQUE DE ABREU OLIVEIRA (réu/apelado), que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem apreciação de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I c/c o artigo 330, inciso IV e artigo 321, todos do Código de Processo Civil. Custas finais pela parte autora. Não foram fixados honorários advocatícios, porquanto não houve citação (ID 17609343). Nas razões recursais (ID 17609345), a apelante defende a antecipação da tutela recursal, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, para que seja determinada a imediata apreensão do veículo objeto da demanda. Informa que a verossimilhança da alegação está consubstanciada no fato de não ter havido intimação pessoal da requerente e de seu patrono, via imprensa oficial, para proceder ao regular andamento do feito no prazo de 48 horas, sob pena de extinção do processo. Quanto ao perigo da demora, justifica a apelante que há possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, não somente pela exposição do bem a furtos, roubos e acidentes, como também em decorrência do próprio uso do automóvel. Assevera a reversibilidade do provimento requerido e a necessidade de concessão da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 17609346). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da medida pretendida. O provimento final pleiteado confunde-se com o próprio mérito da insurgência recursal, de modo que a sua concessão esgotaria o objeto do recurso de apelação. Ademais, não se verifica, nesta análise perfunctória, a probabilidade do direito alegado, no que concerne à necessidade de intimação pessoal da parte ou do seu patrono, pois a extinção do feito foi realizada com amparo no artigo 485, inciso I, e não nas hipóteses previstas nos incisos II e III, do mencionado artigo. Com efeito, a petição inicial foi indeferida por ausência de emenda determinada pelo magistrado de origem e não por abandono da causa, sendo, a princípio, despicienda a alegação de necessidade de intimação pessoal da parte. Ainda que assim não fosse, a ação de busca e apreensão foi convertida em execução de título extrajudicial. A medida pretendida em antecipação dos efeitos da tutela recursal, no atual momento processual, portanto, é absolutamente inoportuna, uma vez não se tratar mais de ação de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. Não se olvida que a lei abriga a possibilidade de concessão da tutela antecipada recursal; contudo, tal providência constitui medida excepcional e pressupõe a existência de risco real e concreto, não sendo suficiente, para tal medida, a mera conjectura de riscos, tal como delineado pela apelante em suas razões recursais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 15 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator